Tribunal: TJMT
Processo: 1040668-42.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040668-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Consulta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CICERO SOARES DA SILVA - CPF: 004.305.231-22 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por ente estadual contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de consulta com especialista (cirurgia vascular),
direcionando-lhe
a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento perde seu objeto em razão da superveniência de sentença de mérito no processo principal, que absorve os efeitos da decisão interlocutória impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo originário, seja de procedência ou improcedência, substitui a decisão interlocutória que analisou a tutela de urgência, pois se trata de um provimento de cognição exauriente.

4. A sentença absorve os efeitos da medida liminar, resultando na perda superveniente do interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento, que se torna inútil e, portanto, prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que analisa pedido de tutela de urgência, em razão da absorção dos efeitos da medida liminar pelo provimento de cognição exauriente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
:
1040668-42.2025.8.11.0000

Origem:
1008352-52.2025.8.11.0007; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: CICERO SOARES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 214223028 dos autos nº 1008352-52.2025.8.11.0007, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado providenciasse, no prazo de 15 dias, uma consulta em cirurgia vascular - geral retorno em favor da parte agravada, estabelecendo que a obrigação somente seria direcionada ao Município em caso de inércia do ente estadual.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
a parte recorrente sustentou que: a) a decisão atribuiu-lhe indevidamente a responsabilidade primária pela oferta da consulta, que seria de média complexidade; b) a atribuição prioritária para o serviço pleiteado é do Município, cabendo ao Estado apenas uma atuação subsidiária, conforme o Tema 793 do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ; c) o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) teria reconhecido a responsabilidade municipal. Requereu o provimento do recurso para: a) suspender liminarmente os efeitos da decisão agravada; b) ao final, reformar a decisão para direcionar a responsabilidade primária e preferencial ao Município de Alta Floresta.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 334681877), com o fundamento de que: a) o procedimento solicitado (consulta em cirurgia vascular) está inserido no SIGTAP como de média e alta complexidade; b) a Nota Técnica do NAT recomendou o agendamento com brevidade; c) tratando-se de procedimento de média e alta complexidade, a responsabilidade primária, nos termos do Tema 793 do STF e dos critérios de hierarquização do SUS, é do Estado.

Não foram prestadas
informações
pelo juízo de primeiro grau.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada, não foram apresentadas as
contrarrazões
(ID/PJe2 344529878). A Defensoria Pública, em nome do agravado, manifestou ciência e informou que deixava de apresentar a peça em razão da superveniência da sentença de mérito no processo de origem (ID/PJe2 344342854). O Município de Alta Floresta também peticionou, arguindo a perda superveniente do objeto do recurso pela mesma razão (ID/PJe2 341604357).

O
Ministério Público
(ID/PJe2 336135877) opinou pelo improvimento do recurso. Em suas ponderações, alegou que: a) o tratamento médico adequado é dever do Estado, sendo a responsabilidade dos entes federados solidária, conforme o Tema 793 do STF; b) o agravado necessita da consulta para ter qualidade de vida, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reformar da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi confirmada pela sentença proferida em primeiro grau (ID/PJe
1

220422901
, nos autos nº 1008352-52.2025.8.11.0007), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não conheço
do recurso, porquanto prejudicado pela perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026